Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718329-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: NATHALIA GUEDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face de NATHALIA GUEDES DA SILVA em razão de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A parte embargada informou o pagamento integral pretendido pela autora na origem (ID 76257991). Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Em razão da realização de pagamento, conforme comprovante de ID 76257991,reconhece-se a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO os embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de dezembro de 2025 15:18:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador